Tribunal: TJMT
Processo: 0033326-12.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033326-12.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ODILON ASSIS DA SILVA - CPF: 522.638.781-49 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADO DE TRABALHO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PEDE PROVIMENTO PARA QUE SEJA INDEFERIDA A REMIÇÃO –
ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÂNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização
, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que
“
é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
”
.

(
TJMT, AgExPe N.U 0003311-97.2016.8.11.0020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0033326-12.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 413

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ODILON ASSIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (Código 165084), que concedeu a remição de 21 (vinte e um) dias por trabalho, decorrente de condenações por tráfico de drogas – art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 – (ID 22771963)
.

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o atestado de trabalho não registra a carga horária diária, de modo que seria necessária a comprovação
“por meio de folhas de frequência”
.

Pede o provimento para que seja indeferida a remição penal pelo trabalho (ID 22769960).

O agravado pugna pelo desprovimento (
ID 22771989
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
ID 22771990
).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Concessão de remição de pena – Inconformismo Ministerial – Pretendido decote dos dias remidos, devido a ausência de folha comprobatória de frequência - Possibilidade – Período de trabalho informado de forma genérica sem especificação dos dias e horas efetivamente trabalhados. Impossibilidade de aplicação da remição. Precedentes do TJMT e STJ. Pelo provimento do recurso”
(Siger Tutyia, procurador de Justiça – ID 25106459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravado possui a seguinte condenação:

- 40 (quarenta) anos e 6 (seis) meses de reclusão por latrocínio - art. 157, §3o, do CP - praticado em 27.12.2009 na Comarca de Cuiabá. O acórdão transitou em julgado em 28.1.2012 (seeu.pje.jus.br).

Em 9.8.2018, o agravado apresentou atestado de trabalho que totalizam 212 dias, requerendo a sua homologação e a remição de dos dias laborados (ID 24180995).

Em 30.8.2018, a 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ manifestou pelo indeferimento da remição, em razão de o atestado não estar acompanhado das folhas de frequência (ID 24180996).

Em 05.112018, o Juízo da Execução Penal remiu 71 (setenta e um) dias da pena do agravado nestes termos:

“Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante.

Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção da veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio. [...].

Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, par todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei.

Nesse sentido, serão remidos 70,66 dias, referente aos 212 dias trabalhados (fl. 392), os quais, nos termos da jurisprudência abaixo transcrita, a fim de evitar interpretação prejudicial ao recuperando, arredondo a fração encontrada para cima, resultando o total de 71 dias a remir. [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 21480996)

Pois bem.

O atestado de trabalho, subscrito pelo Diretor da Unidade Prisional, descreve que o agravado exerceu atividades laborais extramuros durante 44 dias, nos meses de maio e junho, no ano de 2018 (ID 22771960).

Esse documento goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”
(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2017)

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Logo, a decisão agravada [remição]
deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020